Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Trata-se de requerimento formulado por ANTONIO LINS GUIMARÃES objetivando a concessão de efeito suspensivo à apelação por ele interposta. Tudo está a indicar que o pedido é manifestamente inadmissível. Com efeito, o pedido de concessão de efeito suspensivo é cabível nas hipóteses em que a sentença produz efeitos imediatos e poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la (CPC, art. 1.012, § 3o, I), ou ao relator, se já distribuída a apelação (CPC, art. 1.012, § 3o, II). A matéria foi disciplinada pelo art. 251 do RITJDFT nos seguintes termos: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; No caso em apreço, trata-se de apelação interposta contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou acordo entre as partes, caso em que o recurso possui efeito suspensivo automático, porquanto não se enquadra nas hipóteses do art.1.012, I a V, do CPC. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o requerente para que se manifeste a respeito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA